Tribunal: TJDFT
Processo: 0737746-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737746-17.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALYSSON SANTOS VIEIRA APELADO: "MASSA FALIDA DE " G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA DESPACHO Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALYSSON SANTOS VIEIRA. Verifico que a guia de custas juntada não se refere ao presente apelo. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora